Tribunal: TJPA
Processo: 0808412-51.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808412-51.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO RODRIGUES CARDOSO NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0808412-51.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800082-63.2021.8.14.0012

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: FRANCISCO RODRIGUES CARDOSO NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0808412-51.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800082-63.2021.8.14.0012

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: FRANCISCO RODRIGUES CARDOSO NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FRANCISCO RODRIGUES CARDOSO NETO, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá.

De acordo com a impetração, o devido processo legal quanto à citação do Paciente não foi respeitado pelo Juízo onde tramita o feito, ocorrendo desrespeito à norma expressa no CPP e ao entendimento que pode ser extraído do provimento deste Tribunal.

Aduz que mesmo sem efetivação e comprovação de citação válida, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para resposta à acusação.

Narra que a defesa requereu a observância do devido processo legal com a devida citação do acusado preso nos termos das normas processuais expressas, sendo o pedido indeferido, persistindo a nulidade que, segundo o Juízo, seria sanada oportunamente.

Alega que o vício permanece, tendo o Juízo efetivado uma espécie de modulação dos efeitos da nulidade, instituto inaplicável ao processo penal, devendo ocorrer seu reconhecimento ou correção.

Por tais razões, pugnam pela concessão de liminar, para determinar a revogação da medida preventiva devido a inobservância do devido processo legal apontado e/ou subsidiariamente, determinar a imediata correção da nulidade, com a devida citação do acusado na forma expressa no CPP e no entendimento do Provimento do TJPA, ou seja, por oficial de justiça e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar, no qual foi determinado subsidiariamente que fosse realizada a citação pessoal do paciente por meio de oficial de justiça no prazo de 48 horas, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 23/06/2022, por meio de Ofício nº 51/2022 (Id 10016368).

O Órgão Ministerial se manifestou pela prejudicialidade da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com liminar já concedida subsidiariamente, conforme se depreende da decisão de Id. 9956821.

Consoante se colhe do relatório, a impetrante aduz ausência de citação válida, vez que não há certidão expedida por oficial de justiça que comprove ter o acusado tomado conhecimento da ação penal que tramita em seu desfavor, visto que o paciente está custodiado na mesma Comarca do Juízo competente, devendo ser sanada a irregularidade, não devendo se aguardar evento futuro e incerto (audiência) para sua eventual correção.

Consoante se colhe dos autos, de acordo com as informações da autoridade coactora, no dia 23/06/2022 foi expedido e encaminhado à Central de Mandados, o competente documento de citação pessoal do paciente, para efetivação por meio de oficial de justiça (ID 10016368).

Ademais, em consulta ao PJE, constatou-se que na data de 29/06/2022 foi juntada a petição de devolução do mandado devidamente cumprido, tendo posteriormente tramitado os autos de acordo com o devido processo legal.

Ante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA SUBSIDIARIAMENTE,
tornando-a definitiva, mediante a
CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022